Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751982-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO, RODRIGO BELLUCO DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença n. 0703080-65.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO e RODRIGO BELLUCO DA COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256147165, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pela exequente: suspensão da carteira nacional de habilitação; apreensão do passaporte e cancelamento ou suspensão do cartão de crédito. Em suas razões recursais (ID 78749395), a agravante sustenta que diante da ausência de bens passíveis de penhora, é cabível a determinação das mencionadas medidas atípicas. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida exequenda, exsurge a necessidade de adoção das medidas pleiteadas, a fim de forçar o devedor à quitação da dívida. Sustenta que a má-fé se revela no comportamento contraditório da devedora, que vive de forma ostensiva enquanto alega insolvência apenas perante o Judiciário. Com base em tais argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar o determinar a suspensão da CNH, cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada. Comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID 78789483. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento individual de sentença, no ponto em que indeferira o pedido de imposição de medidas atípicas pleiteadas pela exequente. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, tampouco o requisito de risco ao resultado útil do processo, a justificarem eventual deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado (d)eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir a parte executada ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. É preciso salientar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a adoção de medidas coercitivas atípicas, não representa, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III): ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023). Nesse contexto, constata-se que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providência indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália ao executado, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso em apreço, trata-se de cumprimento de sentença, no valor total de R$ 16.988,38 (dezesseis mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), atualizado até agosto de 2025 – ID 249617976 dos autos de origem. No cumprimento de sentença originário, iniciado em 24/06/2025 (ID 240465554), foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas SISBAJUD (IDs 244465966; 254951053 a 254951055); ERIDF (IDs 244465973 e 244465971); RENAJUD (IDs 244465969 e 244465968). Após o bloqueio parcial, os valores constritos (R$ 1.384,22; R$ 698,86; R$ 493,10) foram levantados pela parte exequente (IDs 249281656, 255626964 e 256055987, na origem). Assim, considerando o esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de penhora, a agravante requereu ao juízo de primeiro grau a imposição de medidas atípicas em desfavor da parte agravada. A d. Magistrada a quo indeferiu as medidas indutivas e coercitivas requeridas, por entender que tais medidas não se afiguram úteis, tampouco efetivas, para compelir o devedor recalcitrante a realizar o pagamento do seu débito (ID 256147165, na origem). Cabe salientar que não há indícios concretos de que a parte executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que as medidas atípicas não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. É preciso destacar, ainda, que as fotografias de viagens realizadas pelos executados, mencionadas na petição de ID 256117101 (na origem), remontam, em sua maioria, ao ano de 2024, ou seja, antes mesmo de ser iniciado o cumprimento de sentença (em 24/06/2025). Neste cenário, reputo que a medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pela parte exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Para corroborar tal entendimento, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1654573, 07337857120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 12:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora